Tribunal: TJES
Processo: 0022982-50.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022982-50.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGALIDADE. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ALTERADA DE OFÍCIO. TEMA 1.076 DO STJ.

1.
Trata-se de Embargos à Execução opostos por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da Execução Fiscal nº 0014265-49.2014.808.0347, que lhe move o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível, expressado na CDA n° 344/2014, no valor de e R$ 61.956,79 (sessenta e um mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), referente à multa aplicada pelo Procon no montante de R$ 43.038,56 (quarenta e três mil e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

2.
Não obstante a densidade das arguições da empresa embargante a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincumbiu a empresa em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada.

3.

In casu,
analisando a multa aplicada,

depreende-se dos autos que a penalidade de R$ 43.038,56 (quarenta e três mil e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) foi aplicada ao embargante/apelado sob o fundamento de que teria infringido a legislação consumerista, uma vez que este teria deixado de proceder com a baixa das parcelas adimplidas pela consumidora. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o objetivo em aplicação da multa, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$12.000,00 (doze mil reais), valor este que se mostra mais adequado à hipótese.

4.
Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.

5.
Necessário o afastamento, de ofício, da apreciação equitativa dos honorários de sucumbência fixada em sentença, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no âmbito do REsp nº 1.850.512/SP e REsp nº 1.877.883/SP (Tema nº 1.076), nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Portanto, deve ser alterado o capítulo atinente aos honorários de sucumbência, afastando a apreciação equitativa, em observância ao Tema nº 1.076 do STJ, fixando em 10% (dez por cento), de modo que os honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante sejam fixados com base no proveito econômico obtido pelo embargante, atualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$ 43.038,56) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$ 12.000,00), ao passo que a base de cálculo dos honorários a serem fixados em favor dos procuradores do embargado (Município de Vitória) recaia sobre o valor da condenação (R$ 12.000,00).

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Alteração,
ex officio,
afastar a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência. Majoração de honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, ex officio, alterar o capítulo atinente aos honorários de sucumbência, também nos termos do voto da relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, acolheu parcialmente a pretensão da parte embargante apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº963/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação. Outrossim, condenou a parte embargante ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os de forma equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, ainda, condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, também de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por fim, em que pese ter considerado as custas
pro rata,
isentou o Município Embargado do respectivo pagamento.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega que a r. sentença deve ser reformada, visto que:
i)
a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
ii)
na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato;
iii)
a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10, e;
iv)
a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, deve ser nos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97, e;
v)
subsidiariamente, sendo mantida a sentença, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, devendo o recorrido ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
afirma, em síntese, que:
(i)
“a decisão administrativa limita-se tão somente a transcrever artigos da legislação que norteiam as relações de consumo nas quais se embasou a penalidade, sem, contudo, motivar a violação ao CDC e tampouco a aplicação da multa, não existindo qualquer nexo quanto à realidade dos fatos ou com a vantagem econômica supostamente auferida pela Apelante”;
(ii)
“consta do processo administrativo que a Apelante demonstrou que o contrato firmado pelo consumidor refere-se a um contrato de empréstimo consignado, no qual se pactua o desconto do empréstimo em folha de pagamento do servidor ou pensionista, tendo como limite uma margem consignável dos vencimentos, proventos ou benefícios percebido pelo tomador”;
(iii)
“não há que se falar em infração a norma de defesa do consumidor, uma vez que todo o procedimento realizado pela Apelante se deu com vistas ao melhor atendimento ao consumidor quanto ao cumprimento do contrato de empréstimo firmado, de acordo com a legislação vigente”;
(iv)
“em razão da evidente falta de fundamentação dos argumentos usados pelo órgão julgador para a aplicação da multa à Apelante, a nulidade da decisão administrativa é medida que se impõe, razão pela qual se requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução”;
(v)
“a Apelante usou de todos os meios que estavam ao seu alcance para atender a reclamação realizada perante o Procon, demonstrando que os descontos das parcelas do contrato de empréstimo foram realizados em valor menor em razão do limite de margem consignável em folha de pagamento do consumidor, não agindo, em momento algum, em desrespeito à legislação consumerista”;
(vi)
“uma vez verificado que a multa imposta a Apelante viola o princípio da razoabilidade, eis que foi atendida a solicitação do consumidor e do órgão administrativo, fica evidente o desvio de finalidade da multa, cabendo ao Poder Judiciário declarar a nulidade do processo administrativo impugnado”.

Contrarrazões apresentadas por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID nº 7089100, p. 85-92), pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID nº 7089100, p. 94-106)

pugnando pelo desprovimento do apelo interposto por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, acolheu parcialmente a pretensão da parte embargante apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº963/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação. Outrossim, condenou a parte embargante ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os de forma equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, ainda, condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, também de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por fim, em que pese ter considerado as custas
pro rata,
isentou o Município Embargado do respectivo pagamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

A título de maior compreensão sobre o caso, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da Execução Fiscal nº 0014265-49.2014.808.0347, que lhe move o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível, expressado na CDA n° 344/2014, no valor de e R$ 61.956,79 (sessenta e um mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), referente à multa aplicada pelo Procon no montante de R$ 43.038,56 (quarenta e três mil e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

A parte embargante argumentou que o Procon lhe aplicou multa por suposta violação à legislação consumerista, uma vez que teria efetuado descontos em valor diverso ao contratado, gerando assim um descumprimento contratual. Além disso, alegou que a multa deve ser declarada nula, porque o Procon acatou como verdadeiros todos os argumentos apresentados pela reclamante, sem se atentar para a verdade material dos fatos, de que não houve infração ao CDC.

Continuou afirmando que a decisão sancionatória administrativa não foi motivada, o que viola o princípio constitucional da motivação das decisões, o que também a torna nula. Por fim, ressaltou que a multa teria sido aplicada de forma excessiva e arbitrária, sem especificação e parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade dos valores.

Diante de tais argumentos, pugnou pelo afastamento da reprimenda, com a consequente extinção do processo executivo e, subsidiariamente, pela redução da multa.

Em sentença, o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo o valor da multa, por entender que houve desproporcionalidade na sua aplicação, fixando o valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega que a r. sentença deve ser reformada, visto que:
i)
a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
ii)
na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato;
iii)
a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10, e;
iv)
a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, deve ser nos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97, e;
v)
subsidiariamente, sendo mantida a sentença, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, devendo o recorrido ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
afirma, em síntese, que:
(i)
“a decisão administrativa limita-se tão somente a transcrever artigos da legislação que norteiam as relações de consumo nas quais se embasou a penalidade, sem, contudo, motivar a violação ao CDC e tampouco a aplicação da multa, não existindo qualquer nexo quanto à realidade dos fatos ou com a vantagem econômica supostamente auferida pela Apelante”;
(ii)
“consta do processo administrativo que a Apelante demonstrou que o contrato firmado pelo consumidor refere-se a um contrato de empréstimo consignado, no qual se pactua o desconto do empréstimo em folha de pagamento do servidor ou pensionista, tendo como limite uma margem consignável dos vencimentos, proventos ou benefícios percebido pelo tomador”;
(iii)
“não há que se falar em infração a norma de defesa do consumidor, uma vez que todo o procedimento realizado pela Apelante se deu com vistas ao melhor atendimento ao consumidor quanto ao cumprimento do contrato de empréstimo firmado, de acordo com a legislação vigente”;
(iv)
“em razão da evidente falta de fundamentação dos argumentos usados pelo órgão julgador para a aplicação da multa à Apelante, a nulidade da decisão administrativa é medida que se impõe, razão pela qual se requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução”;
(v)
“a Apelante usou de todos os meios que estavam ao seu alcance para atender a reclamação realizada perante o Procon, demonstrando que os descontos das parcelas do contrato de empréstimo foram realizados em valor menor em razão do limite de margem consignável em folha de pagamento do consumidor, não agindo, em momento algum, em desrespeito à legislação consumerista”;
(vi)
“uma vez verificado que a multa imposta a Apelante viola o princípio da razoabilidade, eis que foi atendida a solicitação do consumidor e do órgão administrativo, fica evidente o desvio de finalidade da multa, cabendo ao Poder Judiciário declarar a nulidade do processo administrativo impugnado”.

Contrarrazões apresentadas por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID nº 7089100, p. 85-92), pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID nº 7089100, p. 94-106)

pugnando pelo desprovimento do apelo interposto por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do procedimento administrativo que ensejou a multa aplicada pelo Procon Municipal, a razoabilidade do valor da multa aplicada ao caso, bem como a aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

De plano, destaco que não obstante a densidade das arguições da empresa embargante a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincumbiu a empresa em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada.

Se não bastasse, foi a sentença expressa ao enfatizar que “Por uma simples leitura da decisão administrativa é possível verificar que ela fora devidamente motivada e fundamentada, diversamente do que fora alegado pela embargante” e que “Nela restou demonstrado que a reclamada praticou infração ao Código de Defesa do Consumidor quando deixou de proceder com a baixa das parcelas e, portanto, lhe foi aplicada multa com base na legislação vigente”.

Portanto, caberia à instituição financeira trazer aos autos elementos mínimos para embasar suas alegações, conforme delineado no artigo 373, do Código de Processo Civil.

Considerando que a empresa não se desincumbiu de seu ônus, não há que se falar na nulidade da imposição da multa administrativa, visto que no caso em tela o Município de Vitória, através de seu órgão de fiscalização, PROCON, exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços.

Em evolução, impende salientar que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Diante deste contexto, a multa aplicada a ser aplicada deve estar de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando seu caráter pedagógico e sancionatório.

In casu,
depreende-se dos autos que a penalidade de R$ 43.038,56 (quarenta e três mil e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) foi aplicada ao embargante/apelado sob o fundamento de que teria infringido a legislação consumerista, uma vez que este teria deixado de proceder com a baixa das parcelas adimplidas pela consumidora.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o objetivo em aplicação da multa, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$12.000,00 (doze mil reais), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado à hipótese.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
11/09/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
03/05/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
08/03/2023
)

Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...]
a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim,
incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil
”.

No mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora (caderneta de poupança) diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG:

(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, os juros deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora até o depósito que suspendeu a exigibilidade do débito, conforme destacado na sentença.

Por derradeiro, reputo como necessária o afastamento, de ofício, da apreciação equitativa dos honorários de sucumbência fixada em sentença, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no âmbito do REsp nº 1.850.512/SP e REsp nº 1.877.883/SP (Tema nº 1.076), nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No mesmo sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS E NO VALOR DA CAUSA. TEMA Nº 1.076/STJ.
1. No julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados. (TJES, Apelação Cível nº 0028084-38.2018.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076, STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I - No Tema 1.076, definiu o STJ que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” II - Impõe-se a adequação dos autos à luz do §3º, do artigo 85, do CPC, diante do entendimento vinculante da Corte Superior de Justiça. III - Recurso conhecido e provido com efeito infringente. (TJES, Apelação Cível nº 5001103-94.2020.8.08.0021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS, DJ: 08/08/2022)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA VERBA. ADEQUAÇÃO. ESCALONAMENTO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. É cediço que o STJ no julgamento do Tema 1076 (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo (AgInt no RESP n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2.
Considerando que a multa aplicada pelo Procon/ES foi reduzida de R$ 3.552.352,06 (três milhões quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela empresa, conforme o escalonamento previstos nos incisos I a III do § 3º do art. 85 do CPC. 3. Juízo de retratação exercido para reformar a verba honorária, conforme determinação do STJ
.
(TJES; AC 0019416-58.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/04/2023; DJES 20/04/2023)

APELAÇÕES.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES
. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ENSEJADOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE PRATICADA PELO BANCO.
PRESERVAÇÃO DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ESTABELECIDO NA ORIGEM, QUAL SEJA, O PROVEITO ECONÔMICO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) o procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. O procon/ES, no âmbito de sua competência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das relações de consumo, bem como aplicar penalidade administrativa, consoante interpretação dos artigos 105 e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 5º,
caput
e 18, I, do Decreto nº 2181/97. 2) o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A imposição da sanção administrativa obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada. 3) em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo procon/ES. 4) extrai-se do entendimento fixado pelo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, acerca da tarifa de serviços de terceiros, a seguinte tese: abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. No caso dos autos, trata-se da cobrança de serviço de terceiro, sobre a qual não houve a especificação da efetiva prestação dos serviços pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamentos. Assim, não havendo demonstração da efetiva prestação do serviço cobrado, por parte do banco, reputa-se abusiva a cláusula. 5)
não há que se falar em incidência da verba honorária de sucumbência sobre o valor da condenação como pretende o procon/ES, pois não houve condenação, mas redução do valor da multa aplicada administrativamente acolhendo-se o pedido subsidiário da autora formulado na peça de ingresso. Desse modo, ressai escorreito o
decisum
hostilizado que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em face do procon/ES com base no proveito econômico obtido
. 6) recursos de apelação conhecidos e improvidos.
(TJES; AC 0014481-09.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 24/01/2023; DJES 01/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA PROCON. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 6 - Tratando-se os honorários advocatícios de norma cogente, com base no art. 85, §11 do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906/94, deve o juízo fixá-lo de ofício, não importando em violação ao princípio da
non reformatio in pejus
ou julgamento
extra
ou
ultra petita
. 7 -
Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso
sub oculis
é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: I) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); I
I)
ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00)
.
8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por Lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca. 9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes.
(TJES; EDcl-AP 0022185-74.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/07/2022; DJES 24/08/2022)

Desta forma, com a devida vênia, incabível a fixação de honorários por equidade na forma como realizada pelo magistrado
a quo
.

Portanto, deve ser alterado o capítulo atinente aos honorários de sucumbência, para que os honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante sejam fixados com base no proveito econômico obtido pelo embargante, atualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$ 43.038,56) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$ 12.000,00). Já a base de cálculo dos honorários fixados em favor dos procuradores do embargado (Município de Vitória) deve recair sobre o valor da condenação (R$ 12.000,00).

Quanto ao percentual a ser fixado, entendo que o patamar de 10% (dez por cento) atende aos parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, considerando o grau de complexidade da matéria (multa administrativa aplicada pelo Procon), questão já pacificada na jurisprudência, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Outrossim,
ex officio,
alterar o capítulo atinente aos honorários de sucumbência, afastando a apreciação equitativa, em observância ao Tema nº 1.076 do STJ, fixando em 10% (dez por cento), de modo que os honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante sejam fixados com base no proveito econômico obtido pelo embargante, atualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$ 43.038,56) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$ 12.000,00), ao passo que a base de cálculo dos honorários a serem fixados em favor dos procuradores do embargado (Município de Vitória) recaia sobre o valor da condenação (R$ 12.000,00).

Por fim, considerando o desprovimento dos apelos interpostos, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do §11 do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar